Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004430-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (APELANTE), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), KESSIA ECKERT FERREIRA NUNES - CPF: 057.378.981-99 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – INJUSTIFICADO – INAPLICABILIDADE NO CASO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – OBRA JÁ CONCLUÍDA – CULPA DA CONSTRUTORA – NULIDADE DE CLÁUSULAS – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CABÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não comprovado que o atraso decorreu de obras no imóvel, haja vista que a obra já estava concluída quando da aquisição pelos autores, de modo que não demonstra se houve a necessidade de melhoria no imóvel, a justificar o atraso, portanto não se aplica o prazo de tolerância e enseja o dever de indenizar.

O atraso na assinatura do contrato de financiamento ocasionado pelos réus, não pode ser transferida a responsabilidade de reajuste das parcelas aos autores, já que o consumidor não assume o risco de que o construtor tenha dificuldades em obter certidões negativas necessárias para o empreendimento.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico dos apelados, ultrapassando a

margem do aborrecimento comum do cotidiano.

A cláusula prevê o índice de correção monetária pelo IPCA, e a função da correção é recompor o valor da moeda para atualizar os valores devidos, de modo que não há abusividade na previsão contratual. Assim, perfeitamente possível a aplicação do referido índice sem que cause prejuízos ao consumidor, tal qual prejuízo não demonstrado nos autos, considerando o que foi pactuado entre as partes. No caso não está evidenciada a capitalização dos juros, vez que os juros se trata de natureza distinta, bem como no contrato não há previsão de cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior a anual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020